Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. SUPERVISÃO. EMPREGADOR. GENITOR DO SENTENCIADO. POSSIBILIDADE.
I – A legislação processual penal condiciona o deferimento do trabalho externo à ausência da prática de faltas graves, fatos que configuram crimes ou comportamento contrário ao que prevê o art. 37 da LEP.
II – A Lei não veda o deferimento de trabalho externo em empresa familiar ou na qual trabalhe algum parente do apenado, pessoas que poderão supervisionar o trabalho conjuntamente com o administração penitenciária, consoante jurisprudência deste Tribunal.
III – Recurso conhecido e desprovido.